Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARTILHA DE BENS. PROVA DOCUMENTAL. FGTS. IMÓVEL FINANCIADO. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM. VEÍCULO VENDIDO. ÔNUS DA PROVA. BENFEITORIAS EM IMÓVEL DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, homologou acordo parcial quanto à existência e dissolução da união estável e determinou a partilha dos bens comuns.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa; (ii) definir a forma de partilha do imóvel financiado adquirido durante a união estável com a utilização de FGTS; (iii) estabelecer se é cabível a partilha do valor oriundo da venda de veículo; e (iv) definir se as supostas benfeitorias realizadas em imóvel pertencente a terceiro podem ser partilhadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O juiz, como destinatário final da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, conforme arts. 370 e 371 do CPC, não havendo nulidade pela dispensa de oitiva de testemunhas. 3.1. Na hipótese, a prova oral foi autorizada pela magistrada apenas para esclarecimento do período da união estável, fazendo consignar na aludida decisão pretérita que a controvérsia sobre partilha seria comprovada exclusivamente por documentos. Inexiste cerceamento de defesa.
4. Quanto ao imóvel financiado adquirido durante a união estável, incide a presunção de esforço comum prevista no art. 1.725 do CC, aplicando-se o regime da comunhão parcial. O uso de FGTS, por ter revertido em favor da família, integra o patrimônio comum e é partilhável.
5. A partilha deve abranger apenas as parcelas pagas do financiamento na proporção de 50% para cada parte, bem como despesas e frutos do imóvel, como IPTU e aluguéis, em igualdade, admitindo-se encontro de contas em liquidação.
6. A r. sentença corretamente determinou a partilha do valor correspondente à venda de um dos veículos do casal, na proporção de 50% para cada parte. Compete à recorrente provar sua alegação de incomunicabilidade por suposta sub-rogação. Não havendo prova robusta, mantém-se a presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos durante a união.
7. Benfeitorias em imóvel de terceiro não integram o patrimônio comum e não geram meação entre ex-companheiros (art. 1.660, IV, do CC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. O magistrado, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a produção de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pela parte consideradas desnecessárias pelo juízo.”
“2. O imóvel financiado adquirido durante a união estável e as parcelas pagas mediante uso de FGTS integram o patrimônio comum e são partilháveis na proporção de 50% para cada parte.”
3. Compete à parte que alega sub-rogação demonstrar, por prova robusta, a incomunicabilidade do bem; ausente prova, prevalece a presunção de comunhão.”
4. Benfeitorias realizadas em imóvel pertencente a terceiro não são passíveis de partilha.”